Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729589-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS PRODUTORA LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LS PRODUTORA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0739091-91.2017.8.07.0001, proposto por BANCO SAFRA S A. A decisão agravada, dentre outras providências, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 240626669): “Trata-se de cumprimento de sentença em fase de instrução, com diversas questões pendentes de apreciação, notadamente a arguição de nulidade da citação do executado EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO, a análise do laudo pericial grafotécnico e as consequências processuais daí decorrentes, bem como a impugnação ao arresto realizado no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Passo à análise pormenorizada dos pontos controvertidos. I. Do Incidente de Nulidade da Citação e da Perícia Grafotécnica Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto arguiu a nulidade de sua citação na fase de conhecimento e da intimação no cumprimento de sentença, alegando não ter residido no endereço e que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento (AR) não seria sua. Para o esclarecimento da controvérsia, este Juízo determinou a produção de prova pericial grafotécnica sobre a assinatura constante no AR de ID 42727635. A perita nomeada, JÚLIA LIMA FRANCO, apresentou seu laudo pericial (ID 219801698), concluindo que "não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões". A impossibilidade de uma afirmação categórica por parte da perita deve-se a características específicas da assinatura, as quais foram descritas como de "baixa complexidade" e em "letra impressa". O laudo também aponta que, embora existam "convergências" e "semelhanças genéticas dos traços", estas são consideradas "pouco significantes" ou "pouco relevantes", o que impede uma conclusão categórica sobre a autoria, sem, contudo, negá-la de forma definitiva. Destaca-se ainda que o periciando está habituado a uma assinatura estilizada, e a coleta de padrões foi realizada fora de sua assinatura padrão. O fato de o documento questionado ser digitalizado também prejudicou a análise detalhada de nuances da escrita. Da Validade da Citação A despeito da conclusão do laudo pericial, que não pôde afirmar categoricamente a autoria da assinatura, diversos outros elementos nos autos corroboram a validade da citação de Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto: Presunção de Validade Reconhecida em Sentença Anterior: Conforme já observado por este Juízo na sentença de ID 52069381, o processo encontrava-se regular, com todas as partes devidamente cientes de sua tramitação. Especificamente em relação ao terceiro réu (Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto), a citação por carta (AR do ID 42727635) foi considerada válida. A decisão esclareceu que, embora a assinatura fosse apenas "Eduardo Lacerda", o endereçamento da carta indicava claramente "Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto" como destinatário, e a correspondência foi expedida com determinação de entrega em mãos próprias, não havendo razão para supor que o AR foi recebido pelo segundo réu e não pelo terceiro. Esse entendimento foi ratificado pelo Banco Safra S.A.. Endereço Obtido por Meios Oficiais e Validade da Citação em Condomínio: O endereço para o qual a citação foi encaminhada (SQS 210, Bloco B, Apt. 107, Asa Sul, BRASÍLIA - DF) foi obtido por meio de pesquisas realizadas em sistemas conveniados ao Juízo, sendo inclusive o endereço fiscal do executado junto à Receita Federal. Além disso, o artigo 248, § 4o, do CPC estabelece que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência é válida, salvo se este declarar, por escrito, que o destinatário está ausente. O exequente enfatiza que a correspondência foi recebida em endereço com controle de portaria. Intempestividade da Impugnação à Citação: O executado Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto só questionou a validade da citação em sede de Cumprimento de Sentença, em 20/11/2023, ou seja, quase quatro anos após a prolação da sentença que julgou procedente a Ação Monitória. Ciência do Coexecutado: Considerando que o pai do executado, Eduardo Lacerda de Camargo Neto, também foi parte na ação monitória e apresentou embargos, é pouco provável que o executado não tivesse conhecimento da existência da demanda contra sua pessoa, especialmente em um contexto familiar e empresarial compartilhado. Dessa forma, a análise conjunta dos elementos processuais, a presunção de validade da citação em face de seu endereçamento correto e recepção em condomínio com controle de acesso, a diligência do exequente e a manifesta intempestividade da impugnação do executado, somados ao fato de que o laudo pericial não afastou categoricamente a autoria da assinatura (apenas não a confirmou devido à sua simplicidade e o formato digital do documento), levam à conclusão de que a citação foi devidamente cumprida. Ante o exposto, rejeito o incidente de nulidade da citação arguido por Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto, mantendo a validade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. II. Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e da Impugnação ao Arresto O exequente BANCO SAFRA S.A. requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) direta e inversa para que as empresas BARU RESTAURANTE LTDA, DILL RESTAURANTE LTDA, D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA, EI RESTAURANTE LTDA e COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA fossem incluídas no polo passivo da execução, alegando abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade e confusão patrimonial. Este Juízo deferiu a instauração do incidente (ID 208006334). Inicialmente, o pedido de tutela de urgência de arresto liminar foi indeferido por este Juízo. No entanto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0702198-26.2024.8.07.9000, deu provimento ao recurso do exequente, determinando o imediato arresto online de ativos financeiros das empresas agravadas via SISBAJUD, até o limite do valor da execução. A decisão do TJDFT foi fundamentada na probabilidade do direito (existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade) e no perigo de dano (risco de dilapidação patrimonial), requisitos autorizadores da tutela de urgência. Em cumprimento à ordem da instância superior, foi efetivado o bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 43.084,99 (ID 235075337), conforme demonstrado pelo cumprimento parcial da ordem. A empresa LS PRODUTORA LTDA. (antiga COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.) apresentou impugnação ao bloqueio (ID 237871931), sustentando, em síntese a ilegalidade da constrição pela ausência de instauração e regular citação/intimação no IDPJ em relação a ela, afirmando que a correspondência de citação foi assinada por uma terceira pessoa estranha à empresa ("Débora"). Alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem destinados ao pagamento de verbas de natureza alimentar (salários e remunerações de colaboradores), a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos. Defende que a alteração de seu nome empresarial é ato legítimo e não implica extinção de direitos ou obrigações. Em resposta à impugnação (ID 238827886), o exequente BANCO SAFRA S.A. argumentou que a impugnação da LS PRODUTORA LTDA. contém teses de mérito do IDPJ que deveriam ter sido apresentadas em contestação própria, sendo, portanto, intempestivas. Que o IDPJ foi devidamente instaurado por este Juízo (ID 208006334) e o arresto determinado por Acórdão do TJDFT, que reconheceu a gestão oculta do executado e a ligação das empresas. Que a impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, CPC) se aplica a pessoas físicas, não a pessoas jurídicas, para as quais tais valores são meros ativos financeiros. Que o princípio da menor onerosidade exige que o executado indique meios alternativos eficazes para a garantia da dívida, o que não foi feito. Decido. Quanto à alegada ilegalidade do bloqueio por ausência de instauração e regular citação/intimação no IDPJ em relação a LS PRODUTORA LTDA., verifica-se que este Juízo proferiu decisão expressa (ID 208006334) deferindo a instauração do incidente e determinando a citação das empresas ali elencadas. A empresa COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. (atual LS PRODUTORA LTDA., conforme alegado e não contestado foi citada postalmente com Aviso de Recebimento que retornou como "Entregue" (ID 210163934). Para pessoas jurídicas, a citação postal entregue no endereço de sua sede ou filial e recebida por pessoa que aparente ter poderes de gerência ou mesmo por funcionário que receba correspondências no local, é, em regra, considerada válida, conforme o art. 248, §4o, do CPC. A mera alegação de que a assinatura não é de um representante legal autorizado, por si só, não invalida o ato, a menos que se comprove que a correspondência não chegou ao conhecimento da empresa, o que não foi demonstrado. Ademais, a impugnante, ao apresentar esta manifestação, demonstrou ter ciência do processo. O mérito da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a existência de confusão patrimonial e a gestão oculta do executado, foi expressamente avaliado e confirmado pelo TJDFT ao determinar o arresto cautelar. No que concerne à impenhorabilidade de verbas salariais e ao limite de 40 salários mínimos, assiste razão ao exequente. As normas de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC são, de fato, destinadas primariamente à proteção do patrimônio mínimo da pessoa natural e de sua subsistência. Para a pessoa jurídica, os valores em conta corrente são, em princípio, considerados ativos financeiros passíveis de constrição judicial. A alegação de que os valores seriam para pagamento de salários não confere a eles o caráter de impenhorabilidade para a pessoa jurídica, uma vez que tais montantes somente adquirem natureza salarial após a efetiva transferência aos empregados. Da mesma forma, a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos não se aplica às pessoas jurídicas e, mesmo para pessoas físicas, exige comprovação da essencialidade dos fundos, o que não foi o caso. Por fim, o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não desobriga o executado de indicar meios menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito. A ausência de indicação de tais meios pela impugnante justifica a manutenção do bloqueio de valores, que possui prioridade na ordem de penhora. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao bloqueio de ID 237871931. Quanto ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ): O incidente foi devidamente instaurado (ID 208006334) para as empresas BARU RESTAURANTE LTDA, DILL RESTAURANTE LTDA, D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA, EI RESTAURANTE LTDA e COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA (atual LS PRODUTORA LTDA.). O arresto cautelar foi deferido e cumprido parcialmente por determinação do TJDFT, mantendo-se o bloqueio efetivado contra LS PRODUTORA LTDA. (antiga COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.) Determino à Secretaria que certifique, de forma detalhada, o status atual de todas as citações/intimações relativas ao IDPJ, informando quais empresas já foram citadas validamente, quais estão pendentes e por qual modalidade (AR, edital, precatória), anexando os respectivos comprovantes de juntada. Após a certificação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre as citações pendentes e requerer as providências cabíveis para o regular prosseguimento do IDPJ em relação a todas as suscitadas, sob pena de extinção do incidente por ausência de interesse processual em relação às partes não citadas. Aguarde-se o decurso dos prazos de defesa para as empresas que já foram validamente citadas ou para aquelas cuja citação se aperfeiçoe. A Curadoria Especial já apresentou contestação por negativa geral para DILL RESTAURANTE LTDA e D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA. Após o decurso dos prazos de defesa, intime-se o exequente para se manifestar sobre as defesas eventualmente apresentadas e especificar as provas que pretende produzir no IDPJ, no prazo de 15 dias. Mantenham-se as medidas acautelatórias de arresto já efetivadas contra LS PRODUTORA LTDA. (antiga COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.) e as demais empresas atingidas pelo arresto determinado pelo TJDFT, enquanto o IDPJ estiver em tramitação e as referidas medidas forem válidas. Intimem-se.” Nesta sede, a empresa agravante requer seja deferida a tutela de urgência recursal a fim de determinar a suspensão da decisão agravada e o imediato desbloqueio dos valores constritos, até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para liberar integralmente os valores penhorados em sua conta bancária. Aduz ter sido a constrição efetivada em conta corrente sem que a LS Produtora figure no polo passivo da demanda, tampouco tenha sido regularmente citada, intimada ou integrada ao feito por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, gerando graves prejuízos a sua atividade empresarial. Afirma ser pessoa jurídica distinta, com CNPJ no 42.687.744/0001-76, sem qualquer vínculo societário, contratual, sucessório ou de grupo econômico com os executados originários, não tendo sucedido formalmente a empresa anteriormente denominada “Cozinha e Bar Serviços de Mão de Obra Ltda.”, nem assumido qualquer passivo oriundo da relação executada. O simples fato de ambas utilizarem nome fantasia similar ou operarem no mesmo ramo não autoriza a extensão automática da desconsideração, assevera. Argumenta ser a manutenção da penhora de valores ofensiva aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV da CF/88), notadamente diante da ausência de qualquer intimação formal para integrar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual embasou a constrição. Acrescenta serem os valores penhorados destinados ao pagamento de obrigações de natureza alimentar — como salários e remunerações de colaboradores — além de montante inferior ao limite de 40 salários-mínimos, atraindo a aplicação dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC, os quais tratam da impenhorabilidade de tais quantias. Aduz ser consolidado o entendimento no sentido da aplicabilidade de tal limite inclusive a contas de pessoa jurídica de pequeno porte ou empresária individual, se evidenciado o caráter de subsistência da quantia. Aponta ser a quantia bloqueada inferior ao teto legal, além de estar diretamente vinculada ao custeio de sua atividade-fim. Invoca, finalmente, os princípios da menor onerosidade da execução, proporcionalidade, razoabilidade e função social da empresa (ID 74206154). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 74205473). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravado, Banco Safra SA, em face de PETUTES TREINAMENTO EM GASTRONOMIA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 02.107.004/0001-07, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO - CPF: 143.002.758-40, e EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO - CPF: 032.393.541-95, objetivando o adimplemento de débito no importe de R$ 2.275.125,14 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e vinte cinco reais e quatorze centavos) (ID 170050689). No bojo da execução, o banco credor apresentou incidente de desconsideração de personalidade jurídica direta e inversa, com pedido de tutela de urgência de arresto liminar, em face de BARU RESTAURANTE LTDA, DILL RESTAURANTE LTDA, D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA., El RESTAURANTE LTDA e COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA (ID 195521218). A decisão de ID 208006334 instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação das empresas indicadas, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de arresto em nome das requeridas. No âmbito do agravo de instrumento 0702198-26.2024.8.07.9000, a decisão foi reformada para determinar o arresto online dos ativos financeiros das empresas agravadas, via SISBAJUD, até o limite do valor da execução (ID 232111886). Em seguida, foi efetivada a constrição do montante de R$ 43.084,99 em relação ao executado “42687744000176: LS PRODUTORA LTDA” (ID 235075337), quem apresentou impugnação à penhora no ID 237871931 e reconheceu anteriormente figurar sob a denominação social Cozinha e Bar Serviços de Mão de Obra Ltda, sendo a mesma pessoa jurídica, com CNPJ no 42.687.744/0001-76, conforme demonstrado nos documentos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal. Na oportunidade, afirmou “A alteração do nome empresarial é ato legítimo, previsto no artigo 1.155 do Código Civil, e não implica a criação de nova pessoa jurídica, tampouco extingue direitos ou obrigações da sociedade. Trata-se apenas de um ajuste formal, que não acarreta, por si só, qualquer efeito sobre a legitimidade ou responsabilidade em processos judiciais” (ID 237871931, pág. 6). Reforçou, ainda: “A LS Produtora Ltda. mantém o mesmo CNPJ e os mesmos sócios, conforme se extrai dos documentos societários arquivados nos autos; A empresa não é terceira estranha à execução por sucessão ou confusão, mas sim a mesma sociedade, que alterou sua denominação dentro dos marcos legais;” (ID 237871931, pág. 7). Diante da conjuntura narrada, verifica-se não prosperar a insurgência da agravante. Ao contrário do alegado, efetivamente ocorreu perante o juízo a quo a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por meio da decisão de ID 208006334, tendo sido a empresa Cozinha e Bar Serviços de Mão de Obra Ltda, com CNPJ no 42.687.744/0001-76, regularmente citada, via postal, com Aviso de Recebimento “entregue”, no endereço SHIS QI 5 Conjunto 15, 02, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA - DF, 71615-150. Nada obstante, a empresa deixou de apresentar contestação. Muito embora tenha suscitado a nulidade de citação, a impugnante, ora agravante, se limitou à alegação genérica de desconhecimento da pessoa Débora, quem assinou o AR da citação. Como bem pontuado pelo juízo de origem, trata-se de argumento insuficiente para invalidar o ato, porquanto, consoante art. 248, §4o, do CPC, a citação postal entregue no endereço de sua sede ou filial e recebida por pessoa que aparente ter poderes de gerência ou mesmo por funcionário que receba correspondências no local, é, em regra, considerada válida. Na hipótese, a carta foi entregue no endereço constante da procuração outorgada pela empresa COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA (ID 195522639), o qual coincide com o endereço da LS PRODUTORA LTDA informado na procuração de ID 237875783. Ademais, embora tenha suscitado a ausência de elo jurídico entre a empresa e os executados Petutes Treinamento em Gastronomia Ltda –EPP, Eduardo Lacerda de Camargo Neto e Eduardo Lacerda de Camargo Bisneto, esta Segunda Turma, ao julgar o AI 0702198-26.2024.8.07.9000, reconheceu a presença dos requisitos para deferimento do arresto online, explicitando a demonstração de confusão patrimonial e desvio de finalidade a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, bem como perigo de dano a autorizar o arresto, em virtude do risco de dilapidação patrimonial e consequente frustração da execução, haja vista a existência de indícios de venda de bens pessoais e alternância de faturamento entre as empresas (ID 232111886). Destarte, a constrição devidamente autorizada resultou parcialmente frutífera observando o CNPJ da empresa citada no IDPJ, a qual, a toda evidência, apenas sofreu alteração do nome empresarial, procedimento administrativo o qual não alterou sua identidade jurídica, representada pelo mesmo CNPJ no 42.687.744/0001-76, permanecendo parte no processo judicial. Na mesma linha de intelecção: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SÓCIO DA DEVEDORA POR EDITAL. VEDAÇÃO DA MODALIDADE DE CITAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos no 0722372-57.2019.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de citação editalícia do sócio da pessoa jurídica devedora, nos seguintes termos: “Primeiramente, indefiro o pedido para que a citação e intimação do sócio da parte devedora ocorra por edital (ID 87490084), tendo em vista a vedação legal expressa desse meio de comunicação no âmbito dos juizados especiais cíveis (artigo 18, § 2o, da Lei 9.099/95). Noutro giro, proceda-se à ordem de serviço para verificar a alteração do nome empresarial da parte devedora REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME para AUTO MEGA REPASSES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 26.334.643/0001-65. Não obstante, saliento que o nome empresarial é irrelevante para as medidas constritivas requeridas, sendo necessária apenas a informação correta do CNPJ da parte devedora. (...)” (0700836-91.2021.8.07.9000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no DJe: 06/10/2021.) -g.n. Por fim, não assiste razão à agravante quanto ao pleito de aplicação dos incisos IV e X do artigo 833 do CPC no caso concreto, porquanto tal proteção se destina ao mínimo existencial das pessoas físicas, sendo incabível a interpretação extensiva da norma a fim de abranger valores de faturamento empresarial, mesmo os destinados ao pagamento de salários de funcionários. Em se tratando de pessoa jurídica, imprescindível a demonstração de que o bloqueio compromete a atividade empresarial. Veja-se: “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Impugnação à penhora. Bloqueio judicial via sistema de busca de ativos do poder judiciário (sisbajud). Valor ínfimo. Impenhorabilidade de conta bancária de pessoa jurídica. Inaplicabilidade. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante. 2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de valor ínfimo em relação ao montante executado pode ser desconstituída; e (ii) estabelecer se a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se às contas bancárias de pessoas jurídicas. III. Razões de decidir 4. A finalidade da execução é a satisfação do crédito do exequente, conforme disposto no art. 831, caput, do Código de Processo Civil, o que permite a penhora sobre tantos bens quantos bastem para esse fim. 5. O princípio da menor onerosidade do executado deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da tutela executiva, de modo a não inviabilizar a satisfação do crédito. 6. A desproporção entre o valor penhorado e o montante executado, por si só, não justifica a desconstituição da penhora, pois qualquer quantia bloqueada deve ser abatida da dívida para evitar o favorecimento da inadimplência. 7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que protege depósitos em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, destina-se exclusivamente às pessoas físicas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. A impenhorabilidade de valores em conta bancária de pessoa jurídica exige a comprovação de que a constrição compromete suas atividades empresariais ou que os recursos possuem natureza pública. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A penhora de valores ínfimos em relação ao montante executado não deve ser desconstituída, pois qualquer quantia bloqueada contribui para a satisfação da dívida e desestimula a inadimplência. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não se aplica às contas bancárias de pessoas jurídicas, pois a norma visa proteger o mínimo existencial de pessoas físicas. 3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica justifica-se somente quando houver demonstração de que a constrição compromete o regular funcionamento da atividade empresarial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, caput; 833, IX e X; 847. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.466/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.440.145, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.2.2024; TJDFT, AI 07028371520238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 11.7.2023; TJDFT, AI 07330498720218070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 10.2.2022.” (0751061-47.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 09/06/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud em sede de execução de título extrajudicial. A agravante, pessoa jurídica executada, sustenta que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, além de parte estar em conta de investimentos, o que justificaria a aplicação das hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Requer a declaração de impenhorabilidade e a consequente liberação dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por serem destinados ao pagamento de salários de funcionários; (ii) estabelecer se o bloqueio de valores em conta de investimentos atrai a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, tem como objetivo proteger salários e valores destinados à subsistência de pessoas físicas. Não é cabível a interpretação extensiva para abranger valores de faturamento empresarial, ainda que destinados ao pagamento de salários de funcionários. 4. A agravante não comprovou que os valores bloqueados eram exclusivamente destinados ao pagamento de salários. Pelo contrário, ficou demonstrado que a conta bancária possuía movimentações ordinárias relacionadas a outras finalidades, como pagamento de despesas diversas, descaracterizando a exclusividade alegada. 5. O art. 833, X, do CPC, limita a impenhorabilidade de depósitos em poupança ao teto de 40 salários-mínimos, o que não se aplica às contas de investimento. A agravante não demonstrou que os valores bloqueados nessa modalidade seriam abrangidos pela norma. 6. A penhora realizada seguiu os parâmetros do art. 835, I, do CPC, que estabelece o dinheiro como bem preferencial para satisfação do crédito, não havendo evidências de que o bloqueio comprometa o regular funcionamento da empresa ou o adimplemento de suas obrigações essenciais. 7. É ônus da parte executada comprovar a essencialidade ou impenhorabilidade dos valores bloqueados. No caso concreto, não foi apresentada prova suficiente para afastar a constrição realizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno. Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destina-se exclusivamente a salários e verbas de subsistência de pessoas físicas, não abrangendo valores em contas de pessoas jurídicas, ainda que destinados ao pagamento de salários de funcionários. 2. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aplica-se apenas a depósitos em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não alcançando valores em contas de investimentos. 3. É ônus da parte executada comprovar a essencialidade ou a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 835, I; art. 866; art. 854, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1616435, 07175182420228070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14/9/2022. TJDFT, Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/2/2020. TJDFT, Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15/9/2021.” (0733479-34.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 30/05/2025.) -g.n. No caso em apreço, a agravante não demonstra que o valor bloqueado seja necessário para a sobrevivência da pessoa jurídica, sendo o ônus da requerida esta comprovação. O montante bloqueado foi de bloqueado foi de R$ 43.084,99, e, como apontado pelo credor na origem, foi demonstrada de forma expressa a necessidade de pagamento de R$ 6.911,70, sendo insuficiente a declaração genérica de “outros inúmeros pagamentos” para comprovar que este montante chegaria a R$ 36.173,29. Diante do exposto, inexistem elementos que autorizem, neste momento processual, a reforma da decisão agravada. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mormente a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se o indeferimento da tutela pretendida. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 19:07:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador